Tribunal: TJSP
Processo: 2274517-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM DESFAVOR DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADA, À LUZ DO ENUNCIADO DA SÚMULA 481, DO C. STJ. BENEFÍCIO NEGADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM DESFAVOR DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADA, À LUZ DO ENUNCIADO DA SÚMULA 481, DO C. STJ. BENEFÍCIO NEGADO CORRETAMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.